Tribunal: STF
Processo: RE 73759
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-04
Data de publicação: 1975-04-04

Ementa:
Ação de Acidente do Trabalho. Exaustão da via Administrativa. Exigibilidade do Dec.-lei nº 893, de 26/9/1969, que deu nova redação ao art. 15 e § 2º da Lei nº 5.316 de 1967.
I - Para se tornar exequível, no que se refere ao ingresso do infortunado em juízo , impõe-se prévia regulamentação do Dec.-lei nº 893/1969.
II - A exigência, pela decisão recorrida, da prova de exaustão da via administrativa, contraria a Constituição (art. 153,§§ 4º e 2º). 
Recurso extraordinário provido.